Tribunal: TJSP
Processo: 1002828-60.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Concurso público – Autor aprovado e classificado para o cargo de Professor de Educação Básica-PEB II no início do ano de 2014 – Convocação para posse no final do ano de 2017, realizada por Edital de Convocação no Diário Oficial – Inadmissibilidade – Violação do princípio da isonomia, da meritocracia e da lealdade dos atos

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Concurso público – Autor aprovado e classificado para o cargo de Professor de Educação Básica-PEB II no início do ano de 2014 – Convocação para posse no final do ano de 2017, realizada por Edital de Convocação no Diário Oficial – Inadmissibilidade – Violação do princípio da isonomia, da meritocracia e da lealdade dos atos administrativos – Precedentes – Sentença concessiva da ordem impetrada mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.